Tribunal: STJ
Processo: 0073772-38.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901778 - PR (2025/0119287-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IDILSON FELIPE
ADVOGADOS
: DIONY ROBERT DA CONCEIÇÃO - PR043235
RULLYAN FELIPE MOURA - PR090165
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE
EDUCACAO
E
CULTURA -ABEC
ADVOGADOS
: MÁRIO GREGÓRIO BARZ JÚNIOR - PR030036
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não conheceu de recurso especial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão de agravo de
instrumento em execução de título extrajudicial que manteve a decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o agravante alegou
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação da prestação dos serviços educacionais inviabiliza a
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão da conclusão adotada na origem acerca da
comprovação da prestação dos serviços educacionais demandaria
reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais,
medidas vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51400319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ca92478a-0a1c-407a-b134-11e1aebb6043

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
787 e 798, I, d.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ca92478a-0a1c-407a-b134-11e1aebb6043

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901778 - PR (2025/0119287-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IDILSON FELIPE
ADVOGADOS
: DIONY ROBERT DA CONCEIÇÃO - PR043235
RULLYAN FELIPE MOURA - PR090165
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE
EDUCACAO
E
CULTURA -ABEC
ADVOGADOS
: MÁRIO GREGÓRIO BARZ JÚNIOR - PR030036
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não conheceu de recurso especial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão de agravo de
instrumento em execução de título extrajudicial que manteve a decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o agravante alegou
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50326328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: b06c8b32-2318-40d6-9bac-b5311f8b4459

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação da prestação dos serviços educacionais inviabiliza a
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão da conclusão adotada na origem acerca da
comprovação da prestação dos serviços educacionais demandaria
reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais,
medidas vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
787 e 798, I, d.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IDILSON FELIPE contra
julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte agravante alega que o recurso especial não demanda reexame de
provas ou análise de cláusulas contratuais, mas apenas a verificação da exigência
ou não da comprovação da prestação de serviços educacionais, conforme os arts.
787 e 798, I, , do Código de Processo Civil, visto que a ausência de comprovação
d
da prestação de serviços educacionais invalida a certeza do título executivo.
Documento eletrônico VDA50326328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: b06c8b32-2318-40d6-9bac-b5311f8b4459

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo interno ao colegiado, com sua admissão, conhecimento e
provimento para reformar a decisão monocrática.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 170.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título
extrajudicial, na qual o agravante alegou ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título devido à falta de comprovação da prestação dos serviços
educacionais, com valor da causa de R$ 6.400,56.
A Corte estadual manteve a decisão recorrida.
No recurso especial, a parte recorrente aponta divergência
jurisprudencial e violação dos arts. 787 e 798, I, do Código de Processo Civil,
d
argumentando que a execução de título extrajudicial deve ser instruída com a
prova do cumprimento da contraprestação pelo credor, sob pena de extinção do
processo, e que a ausência de comprovação da prestação dos serviços educacionais
inviabiliza a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso, sob o fundamento de
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com efeito, verifica-se que a Corte de origem, soberana na análise dos
fatos e provas dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, concluiu pela
validade da execução de título extrajudicial lastreado em contratos de prestação de
serviços educacionais assinados pelo devedor e duas testemunhas, salientando que
Documento eletrônico VDA50326328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: b06c8b32-2318-40d6-9bac-b5311f8b4459

o exequente conseguido demonstrar a frequência escolar do aluno no momento da
contratação, enquanto a parte executada não se desincumbira do ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fl. 78, destaquei):

Os contratos executados previram expressamente a contraprestação de
serviços educacionais e são claros quanto aos valores cobrados. Observa-se que há
indicação da série que o aluno cursava e o valor correspondente. Ademais, a
demanda está devidamente acompanhada de planilha de cálculos atualizada (mov.
1.21 dos autos de origem). Destaque-se que os contratos estão assinados pelo
devedor e por duas testemunhas, em conformidade com o disposto no art. 784, III,
CPC, não havendo que se falar em ausência de comprovação da origem do débito, já
que a obrigação de pagamento das mensalidades se deu a partir das contratações,
com as assinaturas, sendo desnecessária a comprovação da utilização dos serviços
pelo ex-aluno.
Vale salientar que, ainda que se trate de um esporte, as contratações
efetivamente ocorreram e foram realizadas com o intuito de aprendizagem da prática
esportiva de futebol de campo.
Outrossim, o histórico escolar só foi apresentado como prova pela parte
exequente porque o executado aduziu que não houve a prestação dos serviços, sem
juntar, contudo, qualquer elemento a corroborar sua tese.
Todavia, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, do qual não se desimcubiu.
Desse modo, tendo o exequente conseguido demonstrar a frequência escolar
do aluno no momento da contratação - mesmo que não houvesse a necessidade -,
enquanto ausentes quaisquer provas das alegações feitas pelo recorrente, não há
.
como reconhecer o excesso pretendido

Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que não houve a comprovação da prestação dos serviços contratados,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, medidas vedadas em recurso especial, em
face dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Registre-se, por fim, que a incidência de óbice sumulares quanto à
interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA50326328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: b06c8b32-2318-40d6-9bac-b5311f8b4459

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
21/8/2023
23/8/2023
EDcl no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756
3/4/2023
11/4/2023
/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/8/2022
.
1/9/2022
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50326328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: b06c8b32-2318-40d6-9bac-b5311f8b4459

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.778 / PR
Número Registro: 2025/0119287-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123416320128160019 00190857720258160000 00737723820248160000 123416320128160019
190857720258160000 19085772025816000000123416320128160019 737723820248160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IDILSON FELIPE
ADVOGADOS : DIONY ROBERT DA CONCEIÇÃO - PR043235
RULLYAN FELIPE MOURA - PR090165
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC
ADVOGADOS : MÁRIO GREGÓRIO BARZ JÚNIOR - PR030036
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IDILSON FELIPE
ADVOGADOS : DIONY ROBERT DA CONCEIÇÃO - PR043235
RULLYAN FELIPE MOURA - PR090165
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC
ADVOGADOS : MÁRIO GREGÓRIO BARZ JÚNIOR - PR030036
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
Documento eletrônico VDA51386515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:04
Código de Controle do Documento: 8c4148c5-4839-41a8-864e-436d8e617d89

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:04
Código de Controle do Documento: 8c4148c5-4839-41a8-864e-436d8e617d89